Tribunal: TJDFT
Processo: 0718612-25.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE ALUGUÉIS DE IMÓVEL. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. REGISTRO DESATUALIZADO. INÉRCIA DO EMBARGANTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. RECURSO REPETITIVO 1.452.840/SP. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o princípio da causalidade, deve arcar com os honorários advocatícios a parte que deu ensejo ao ajuizamento da demanda. Precedentes.
1.1. De acordo com o Enunciado Sumular no 303 do STJ, “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.
2. Nos termos do entendimento proferido pelo colendo STJ no julgamento do REsp 1.452.840/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos: “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.”
3. No caso dos autos, restou demonstrado que a penhora dos aluguéis provenientes do imóvel foram indevidamente penhorados em razão da inércia da parte embargante em realizar a atualização do registro imobiliário.
3.1. Por força do princípio da causalidade e considerando, ainda, que as partes embargadas não ofereceram resistência aos embargos, o ônus sucumbencial deve ser suportado pela parte embargante, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa por parte das partes embargadas. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.